Tribunal: TJDFT
Processo: 0739474-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739474-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR ALVES PEREIRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo Autor em face de decisão proferida na ação anulatória de acordo n. 0725018-12.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de urgência para anotação da ação em matrícula de imóveis. Transcrevo a decisão agravada: A probabilidade do direito alegado na inicial cessa diante da constatação de que o autor, por ocasião da celebração do acordo, cuja anulação pretende obter nesta demanda, foi devidamente assistido por três advogados (ID 69586955 – Pág. 8), com a expressa declaração de que “o presente instrumento foi celebrado respeitando-se os princípios de probidade e boa-fé, por livre, consciente e firme manifestação de vontade das Partes e constitui uma obrigação legal, válida, eficaz e vinculante por seus próprios termos, podendo ser executado, em conformidade com seus respectivos termos e nos termos da lei” (Cláusula VI, no 6, letra “d) Da Validade do Instrumento”). Se não bastasse a constatação acima, que, por si só, constitui óbice à concessão da tutela de urgência, necessário observar que, diversamente da afirmação constante da inicial (ID 69669420 - Pág. 34, primeiro parágrafo), a presente ação não contém pedido reipersecutório, pois o autor não pretende obter a devolução ou entrega de coisa ou objeto, mas sim anular ou modificar cláusulas do acordo celebrado entre as partes nos autos no 0011139-58.1992.8.07.0001. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar deduzido na letra “a” da Pág. 34 do ID 69669420. Por outro lado, da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria ausência de probabilidade do direito alegado na inicial. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se a ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intimem-se. Nas razões recursais, o Agravante alega que: i) o Banco do Brasil era seu credor originário e ajuizou contra o Agravante execução de três títulos extrajudiciais (cédulas de crédito rural); ii) houve perícia judicial que apurou um valor devido de R$ 6.647.095,48. Todavia, o Agravante foi pressionado pelo credor e assinou sucessivos acordos, pelos quais pagaria a dívida em valor muito superior ao apurado na perícia; iii) o Banco do Brasil cedeu o crédito para o ora Agravado e, após descumprimento do último acordo, foi deferida adjudicação do imóvel de matrícula 4049 e expediu-se carta precatória para desocupação do bem; iv) O Agravante firmou novo acordo, que considera leonino, no qual reconheceu dívida no valor de R$ 18.409.787,77 e renunciou ao direito de impugnar a adjudicação do imóvel de matrícula 4049, bem como deu em pagamento o imóvel de matrícula 2629 pelo valor de R$ 10.400.000,00. Este novo acordo foi homologado pelo juiz; v) seus anteriores patronos não informaram que seria inadequado o reconhecimento da dívida; vi) ajuizou a presente ação anulatória visando a anulação das transações efetuadas e da adjudicação do imóvel; vii) requereu como cautelar incidental a anotação nas matrículas 2629 e 4049 da existência da presente ação, o que foi indeferido; viii) o fato de o Agravante ter sido assistido por patronos não afasta a natureza de contrato de adesão, lesão, cláusulas ilícitas e premente necessidade de suspensão dos atos executórios; ix) a dívida real do Agravante já foi há muito quitada; x) diz que é possível a rediscussão de legalidade de acordo, com base na súmula 286 do STJ. Aduz que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Os bônus de adimplência aplicados nos acordos são multas disfarçadas e fixadas em patamar desproporcional. Defende a aplicação do art. 157 do Código Civil (lesão) e art. 51, IV, CDC. Declinou os seguintes pedidos: I – liminarmente e “inaudita altera parte”, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15, o deferimento de antecipação de tutela recursal a fim de que seja determinada a averbação nas Matrículas ns. 2629 e 4049 da existência da Ação Anulatória no 0725018-12.2020.8.07.0001, haja vista que as averbações são exemplificativas (Lei no 6015, de 1976, art. 246), atende ao princípio da publicidade e previne terceiros de que, caso adquiriram os imóveis referidos, podem vir a sofrer os efeitos de eventual sentença, nos termos do art. 109, CPC/15. II – na decisão definitiva, a confirmação da antecipação de tutela deferida, dando-se total provimento ao recurso para determinar a averbação nas Matrículas ns. 2629 e 4049 da existência da Ação Anulatória no 0725018-12.2020.8.07.0001. Nestes termos, pede deferimento DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 19469973). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo Autor em face de decisão proferida na ação anulatória de acordos n. 0725018-12.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de urgência para anotação da ação em matrícula de imóveis. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. O Agravante alega que, por meio de perícia judicial da qual não teve conhecimento antes de firmar um acordo leonino, foi apurado como valor da dívida decorrente das cédulas de crédito rural o valor de R$ 6.647.095,48. O laudo encontra-se no ID 19469959 e foi assinado em novembro/2013 quando o Exequente ainda era o Banco do Brasil, o qual, posteriormente, cedeu o crédito ao ora Agravado. No ID 19469960, o Agravante juntou decisão proferida no processo em que foi elaborado o laudo pericial, na qual o magistrado descreve que as partes foram intimadas para se manifestarem sobre o resultado da perícia, havendo o perito prestado esclarecimentos após e, ao final, o Juízo homologou o laudo em 27 de maio/2014. No ID 19469961, o Agravante juntou o primeiro acordo extrajudicial, reputado como leonino e firmado com o Banco do Brasil (credor originário), o qual foi assinado em 29/5/2014, isto é, 2 dias após a homologação do laudo. Alega que esta transação é nula: Por outro lado, em relação à transação sobre objeto já decidido por sentença (é o caso, já que a sentença já havia fixado o valor da dívida), é de se registrar que será nula caso algum dos transatores não tivesse conhecimento da sentença, conforme ocorreu no caso, em que o juiz homologou o laudo pericial fixando o valor da dívida e, antes de qualquer intimação, o agravante firmou acordo reconhecendo o valor da dívida em montante semelhante ao rechaçado pela sentença. Ocorre que, nesta fase de cognição sumária, não se mostra verossímil a alegação de que o Agravante não tinha conhecimento do laudo pericial que visava apurar o correto valor devido. Isto porque, na decisão juntada no ID 19469960, o magistrado mencionou que as partes foram intimadas para se manifestarem sobre o resultado da perícia. Inclusive, no laudo, há menção aos quesitos formulados pelo Executado, ora Agravante. Assim, ainda que não tenha sido intimado em tempo hábil sobre a homologação definitiva do laudo antes de firmar o primeiro acordo, o ora o Agravante já havia se manifestado sobre o resultado da perícia anteriormente e tinha notório conhecimento de que um “expert” nomeado pelo Juízo estava analisando o valor efetivamente devido. Assim, não se pode imputar a assinatura de acordo supostamente leonino integralmente ao fato de ter sido, conforme alegou, pressionado e não ter tomado conhecimento prévio do resultado do laudo. Cabia ao Agravante, caso não quisesse se curvar a um acordo desvantajoso, esperar o resultado final do laudo pericial, o qual já estava em fase de conclusão. Registre-se, ainda, que o Agravante aponta ilegalidades em todos os acordos extrajudiciais firmados acerca da dívida em discussão. Todavia, nos autos de origem, apenas o Fundo de Investimento, cessionário do crédito e ora Agravado, encontra-se no polo passivo, sendo que os três primeiros acordos foram firmados com o Banco do Brasil, que não é parte nos autos. O acordo firmado com o Agravado consta do ID 19469965. No acordo, foi mencionado que a adjudicação do imóvel de matrícula 4049 foi deferida por decisão transitada em julgado em 11.2.2020. Assim, eventual trânsito em julgado de decisão não pode ser desconstituído por meio de ação anulatória. Ainda no bojo do acordo, o Agravante confessa a dívida e se diz assistido por advogados, os quais assinam em conjunto o documento. A alegação de que os patronos do Agravante, à época do acordo em questão, não empregaram devidamente conhecimentos técnicos para evitar um negócio desvantajoso ao cliente não pode ser verificada na via estreita do agravo de instrumento, tampouco em fase de cognição sumária. Desse modo, até que haja a devida dilação probatória, prevalece que o Agravante estava ciente dos encargos que assumia quando firmou o acordo. Outrossim, analisando a petição inicial da ação anulatória (ID 19469966), verificam-se pedidos indenizatório e anulatório, inexistindo, no entanto, pedido reipersecutório sobre os imóveis citados no recurso. Assim, não se verifica risco de dano quanto à não concessão da tutela de urgência pleiteada, uma vez que não há qualquer reivindicação de posse ou propriedade sobre os bens em questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de intimar o Agravado, uma vez que não foi citado na origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2020 16:05:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador